Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714189-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo em face da decisão que indeferiu pedido da agravante com os seguintes argumentos: “No que toca ao pedido da autora (ID 257795550), para que a requerida seja compelida a expedir Termo de liberação da alienação fiduciária, a fim de garantir o cancelamento da averbação de consolidação da propriedade, não há documentos nos autos que indiquem que o óbice para o referido cancelamento decorra da ausência do mencionado documento, mas da falta de recolhimento do ITBI, conforme já consignado pelo juízo.” A agravante sustenta que “É fundamental esclarecer que, como a dívida foi quitada pela Agravante no curso do processo, não ocorreu a efetiva transferência de titularidade do bem para o banco. A consolidação da propriedade (Av.11) foi um ato procedimental que não se aperfeiçoou em transferência definitiva, justamente pela extinção da dívida que lhe dava causa. Por essa razão, o próprio Cartório de Registro de Imóveis informa que não há que se falar em novo recolhimento de ITBI, pois não houve o fato gerador (transferência de propriedade). O único e real obstáculo para a regularização do imóvel é a ausência do termo de quitação e da solicitação de cancelamento dos registros por parte do banco Agravado.” Aduz que “A decisão do juízo de origem, ao criar um "dever de pagar um imposto indevido" como condição para o cumprimento da obrigação do banco, não apenas se afasta da realidade dos fatos, como também impõe um ônus impossível e ilegal à Agravante, resultando em um beco sem saída que só beneficia o devedor inadimplente de sua obrigação de fazer.” Sustenta que “A probabilidade do direito é cristalina, baseada na prova da quitação e na clareza da lei. O perigo de dano é grave, pois a Agravante, embora tenha pago sua dívida, continua privada do pleno exercício de seu direito de propriedade, um direito fundamental.” Pede “o deferimento da tutela de urgência recursal (efeito ativo), para determinar que o Agravado cumpra a obrigação de fazer no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que indique que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo poderá expor o direito tutelado a perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ainda que a existência do gravame obste o exercício pleno da propriedade, a agravante não alegou ou mesmo demonstrou, de plano, que pretende alienar o imóvel ou mesmo dá-lo em nova garantia, de modo que, no momento, não há risco de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora